Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO (§ 4oA). SÚMULA 150/STF E ART. 206A DO CC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento dos atos executivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, diante de penhoras parciais efetivadas no curso da execução, está configurada a interrupção do prazo da prescrição intercorrente ou se haveria lapso temporal suficiente à sua consumação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão (Súmula 150/STF e art. 206A do CC) e, no regime do art. 921 do CPC, inicia-se após as hipóteses legais, com suspensão por 1 ano (§ 1o) e posterior fluência.
4. A efetiva constrição patrimonial (penhora), assim como a citação/intimação, interrompe o curso do prazo intercorrente (§ 4oA do art. 921), não bastando meras petições ou diligências inócuas.
5. Constatada a realização de penhoras parciais no curso do cumprimento de sentença, resta afastada a inércia do exequente e interrompido o lapso prescricional, inexistindo pressupostos para a decretação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que rejeitou a prescrição intercorrente.
Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença, a efetiva penhora constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4oA, CPC). 2. Sem inércia do exequente e havendo constrição útil no período, não se reconhece a prescrição intercorrente.”